Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701164-16.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: STEFANNY FELIPE CAVALCANTI DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pela AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI (executado) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710874-17.2023.8.07.0016, apresentado por STEFANNY FELIPE CAVALCANTI DE BRITO (parte exequente/agravada), indeferiu o pedido de compensação de valores. Confira-se o teor da decisão agravada (id. 195997728, dos autos de origem): Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID no 195954299. As razões que motivaram a decisão de ID no 194368732, a qual indeferiu o pedido de compensação com suposto crédito que a executada possui em outro processo, permanecem hígidas, razão por que incabível a reapreciação. Assim, diante da permanência do contexto fático e jurídico que motivou a decisão de ID no 194368732, deixo de reconsiderá-la. Fica intimada a parte Executada a pagar o remanescente de R$ 5.148,14, no prazo de 5 (cinco) dias. Esgotado o prazo sem que tenha sido efetuado o pagamento, retornem-me conclusos para início dos atos expropriatórios. Em suas razões recursais (ID 59630446), a agravante defende que a decisão impugnada merece reforma, uma vez que a sentença dos autos originais (0710874-17.2023.8.07.0016) determina de forma expressa a compensação de valores com o feito executivo n. 0708773-95.2022.8.07.0019. Alega que a compensação é um instituto jurídico previsto no ordenamento jurídico pátrio. Afirma que estão presentes os requisitos para conceder efeito suspensivo ao recurso, visto que a agravada busca o recebimento de todos os valores sem o abatimento do valor devido. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão impugnada e, ao final, a reforma da decisão combatida, para determinar que o juízo de origem proceda com a compensação dos créditos, nos termos do artigo 525, §1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Na hipótese, é manifesta a presença de dano irreparável ou de difícil reparação na fase de cumprimento de sentença, pois, caso o agravante não quite, em 5 dias, o valor remanescente do débito, evidente a possibilidade de atos expropriatórios. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, razão assiste ao agravante. Na hipótese, constato que a sentença dos autos originários (0710874-17.2023.8.07.0016), da qual foi extraído o cumprimento de sentença, determinou de maneira expressa a possibilidade de compensação, vejamos a parte dispositiva (id. 167429482): Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar a ré ao pagamento em favor da autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora contados da presente data. Condeno a ré, ainda, ao pagamento em favor da autora a quantia de R$ 2.100,42 (dois mil e cem reais e quarenta e dois centavos), a título de multa contratual, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora contados da citação. Resta autorizada a compensação de valores junto ao feito executivo 0708773-95.2022.8.07.0019 (Grifado). O Colegiado manteve a sentença recorrida (id. 188074901). Nesse contexto, resta evidente que a sentença dos autos principais estabeleceu a compensação de valores entre a ação n. 0710874-17.2023.8.07.0016 e o feito executivo 0708773-95.2022.8.07.0019. A agravada não se insurgiu sobre esse ponto, de modo que a sentença executada se tornou imutável e indiscutível. Uma vez deferida a compensação, devem-se seguir os seus parâmetros, nos termos do art. 503, caput, do Código de Processo Civil, sob pena de violação à coisa julgada. Não custa relembrar que a decisão que julga total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, consoante art. 503 do CPC. Portanto, sob pena de violação à coisa julgada, não é viável neste estágio do processo, não reconhecer o direito à compensação de valores. Aqui, ressalto que a parte agravada foi devidamente citada no feito executivo 0708773-95.2022.8.07.0019. Assim, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, haja vista estar comprovada, a princípio, a probabilidade do direito do agravante. Ainda, identifico o periculum in mora, visto que, como mencionado, é inconteste a presença de dano irreparável ou de difícil reparação na fase de cumprimento de sentença, já que o não pagamento do saldo remanescente em 5 dias possibilita atos expropriatórios, o que, certamente, traz consequências incertas ao recorrente. Nesse quadro, sem prejuízo de entendimento diverso após a análise do conjunto probatório, persistem os requisitos necessários à concessão liminar. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito